Tribunal: STJ
Processo: 5086311-45.2024.8.09.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917343 - GO
(2025/0144956-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MILLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
ARTUR HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - GO046982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIANIRA
PROCURADOR
: OSVANDI RAIONI SOARES ASSOLARI E OUTROS - GO035277
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/02/2026
02/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54672561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:40
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: be2adebb-ab09-4b51-a94f-b4b4767adbdb

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54672561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:37:40
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: be2adebb-ab09-4b51-a94f-b4b4767adbdb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917343 - GO (2025
/0144956-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MILLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
ARTUR HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - GO046982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIANIRA
PROCURADOR
: OSVANDI RAIONI SOARES ASSOLARI E OUTROS -
GO035277
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53274924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:02
Código de Controle do Documento: cfa60e17-ffff-4ffa-84e8-648796de6674

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em virtude da ausência de impugnação
específica à decisão de admissibilidade proferida pela Corte de origem.
O agravante sustenta, em síntese, que, nas razões do agravo em
recurso especial, impugnou de forma específica os fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem, especialmente quanto à aplicação da
o que, em seu entendimento, deveria ensejar a
Súmula 735/STF,
admissão do recurso especial.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial,
uma vez que não impugnados, especificamente, os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem, em especial, quanto
à incidência da Súmula 735 do STF.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e que
está respaldada na: (a) incidência da Súmula 7/STJ; e (b) aplicação da
Súmula 735/STF.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
Documento eletrônico VDA53274924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:02
Código de Controle do Documento: cfa60e17-ffff-4ffa-84e8-648796de6674

los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso dos
autos.
Nos termos da Súmula n. 735 do STF, “não cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. O Superior
Tribunal de Justiça aplica o referido enunciado, possuindo jurisprudência
pacífica no sentido de que não é cabível recurso especial para reexaminar
decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão
da natureza precária do provimento, sujeito à modificação a qualquer
tempo e passível de confirmação ou revogação pela sentença de mérito.
Apenas a violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento
da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, não sendo
possível, nessa via, decidir sobre a interpretação dos preceitos legais
relacionados ao mérito da causa.
Com efeito, inadmitido o recurso especial com base na
competia à recorrente, nas razões do agravo,
Súmula n. 735/STF,
demonstrar que a decisão atacada não possui natureza precária.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada pela
CPC/2015
Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53274924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:02
Código de Controle do Documento: cfa60e17-ffff-4ffa-84e8-648796de6674

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.917.343 / GO
Número Registro: 2025/0144956-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00101095920178090064 101095920178090064 508631145 50863114520248090064
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MILLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
ARTUR HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - GO046982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIANIRA
PROCURADOR : OSVANDI RAIONI SOARES ASSOLARI E OUTROS - GO035277
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORDEM URBANÍSTICA - PARCELAMENTO DO SOLO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MILLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
ARTUR HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - GO046982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GOIANIRA
PROCURADOR : OSVANDI RAIONI SOARES ASSOLARI E OUTROS - GO035277
Documento eletrônico VDA54620162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:59:21
Código de Controle do Documento: 56951852-c3b9-4899-950d-856eed8bb0c0

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:59:21
Código de Controle do Documento: 56951852-c3b9-4899-950d-856eed8bb0c0